Tribunal: TJES
Processo: 0000763-71.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000763-71.2021.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO DE CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000763-71.2021.8.08.0032 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
. ARTIGO
129, §13, DO CÓDIGO PENAL.
.
PENA-BASE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PERSONALIDADE. REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. INVALIDADE
.
REDUÇÃO PROPORCIONAL. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 61, II, “
E
”, CP. AGRAVANTE PELO CRIME COMETIDO CONTRA CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO À VÍTIMA COMPANHEIRA. VEDAÇÃO A ANALOGIA
IN MALAM PARTEM
.

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
É idônea a valoração negativa da vetorial culpabilidade, se a intensidade das lesões e o modus operandi demonstram excessiva brutalidade na ação, como ocorreu na espécie, em que o réu investiu contra a vítima, naturalmente mais frágil e, após atingi-la fortemente e deixá-la
inconsciente
, seguiu com seu ataque, mesmo estando a ofendida em estado de completa vulnerabilidade.
2.
Os antecedentes foram validamente ponderados em prejuízo do recorrente, considerando os registros criminais pretéritos, devidamente passados em julgado.
3. A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
.” (STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS, 3ª Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/4/2019).
4.
A
banalidade da discussão que precede as agressões
justifica o aumento,
ante a negativação da circunstância judicial afeta aos motivos
.
Caso em que,
além de não ter sido minimamente provocado, o réu agiu violentamente para evitar que a vítima procurasse socorro das autoridades
,
o que atrai a necessidade de
um apenamento mais rigoroso.
5.

Segundo
entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a prática de agressões físicas na presença dos filhos justifica a valoração negativa da operadora circunstâncias do crime.
6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências da infração fundada nos traumas psicológicos
duradouros
causados à vítima ou aos familiares.
7. E
ntende o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 61, inciso II, alíne
a
“
e
”, do Código Penal, “
incide tão somente em relação a cônjuge, de modo que, esta Corte Superior tem entendido que não estão incluídos os concubinos e companheiros, tendo em vista a necessidade de operar com interpretação restritiva, de modo a não incidir nos crimes cometidos contra companheira ou companheiro. A equiparação do casamento à união estável, no direito penal, somente seria possível em bonam partem
” (STJ, AgRg no HC n. 570.436/DF, 5ª Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 14/9/2020).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000763-71.2021.8.08.0032 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JULIO DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JÚLIO DE CASTRO, em face da sentença de fls.
154
/
158-v.
, da 2ª Vara de Mimoso do Sul, que o condenou, pela prática do crime descrito no 129, § 13, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, por volta das 21h30min
d
o dia 09 de outubro de 2021, o
ora recorrente
,
teria agredido fisicamente
sua companheira,
a vítima

I
ara Ferreira Pinto, causando les
õ
es
corporais
.

Devidamente denunciado, ao final da instrução criminal foi proferida a sentença condenatória acima especificada.

Na forma das razões de apelação de fls.
175
/
188
,
postula o redimensionamento da pena-base
e o afastamento da agravante
prevista n
o artigo 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal.
Consta, ainda, pedido de fixação de honorários
em favor do
advogado dativo.

Contrarrazões às fls.
193
/
196-v.
, pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito
Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno
, pelo parcial provimento do apelo,
no sentido de ser decotada da condenação a agravante aludida no artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal
.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal,
que cinge-se à discussão de aspectos relacionados
à
pena imposta ao réu
:

Nesse passo, constato que a pena-base foi fixada
em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão, mediante a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes, à personalidade, aos motivos, às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais do fato.

No tocante à culpabilidade, a sentença registra:

Inicialmen
t
e, verifico que o réu era imputável ao tempo do crime, tinha potencial conhecimento da ilicitude de seu ato e, portanto,
lh
e era exigido u
m
atuar em conformidade com o direito. E assi
m
agindo, ultrapassou os
l
i
m
i
te
s do próprio tipo penal ao qual foi inserida a conduta, u
m
a vez que
lesionou a vítima a ponto de desacordá-
l
a, passando a lesioná-la mesmo desmaiada, raz
ã
o pela qual a culpabilidade deve ser aferida em seu desfavor
.

É certo que a lesão corporal constitui circunstância inerente ao tipo. No entanto, é idônea a valoração negativa da vetorial culpabilidade, se a intensidade das lesões e o modus operandi demonstram excessiva brutalidade na ação, como ocorreu na espécie, em que o réu investiu contra a vítima, naturalmente mais frágil e, após atingi-la fortemente e deixá-la inconsciente, seguiu com seu ataque, mesmo estando a ofendida em estado de completa vulnerabilidade.

Nessa linha:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. NEGATIVAÇÃO DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVO E EXASPERAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a análise desfavorável da culpabilidade do agente em razão da intensidade da violência perpetrada contra a vítima em crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher" (AgRg no AREsp 1441372, Relator(a) Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ , SEXTA TURMA, DJe 27/5/2019).

Omissis.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020)

Mantenho a exasperação.

Os antecedentes foram validamente ponderados em prejuízo do recorrente, considerando os registros criminais pretéritos, devidamente passados em julgado. De fato, o relatório de fls. 63/69 atesta condenação pela prática dos crimes de ameaça, transitado em julgado em 3 de novembro de 2015 (processo nº 0001342-63.2014.8.08.0032) e de lesão corporal, transitado em julgado em 27 de fevereiro de 2018 (processo nº 0000522-44.2014.8.08.0032).

A operadora relativa à personalidade do agente foi valorada negativamente, “
tendo em vista os registros processuais in
d
icam a sua propensão
à
pr
á
tica de crimes contra a integridade f
í
sica, em especial no âmbito da Lei n° 11.340/06 (fls. 92/106)
”.

No entanto, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
.” (STJ, EAREsp n. 1.311.636/MS, 3ª Seção, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/4/2019).

Assim, afasto a negativação da
personalidade
e o aumento dela decorrente.

Em relação aos motivos,
apontou a banalidade da discussão que precedeu as agressões
o que, de fato, justifica o aumento
.
Consta dos autos que o apelante, embriagado, teria reclamado com a vítima pelo fato de não dormirem juntos, sendo que, ao ser por ela ignorado, começou a proferir xingamentos e, na sequência, ao notar que ela se apoderou de um telefone para ligar para a polícia, deu início às agressões. Como se percebe, além de não ter sido minimamente provocado, o réu agiu violentamente para evitar que a vítima procurasse socorro das autoridades
,
o que atrai a necessidade de
um apenamento mais rigoroso.

Na sequência, a sentença negativou o vetor circunstâncias do crime, em razão de o fato ter sido praticado na presença dos filhos do casal, de 7 e 3 anos.

A
orientação sentencial se alinha com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que compreende que
a prática de agressões físicas na presença dos filhos justifica a valoração negativa da operadora circunstâncias do crime. Confira-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO. PERSONALIDADE. COMPORTAMENTO VIOLENTO EM SUAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O VALOR FRACIONÁRIO UTILIZADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

O
missis
.

2.
O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "o cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito"
(AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022).

O
missis
.

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 697.993/ES,
5ª Turma,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 27/6/2022)

Em relação às consequências extrapenais do delito, anota a sentença que “
foram, a princ
í
pio, relevantes ao ponto de ensejar o aumento da pena-base, uma vez que o abalo psicológico causado a v
í
ti
m
a atingiu também u
m
dos filhos
m
enores, que passou a rejeitar o réu após
ter
presenciado as agress
õ
es. Ade
m
ais, a pr
ó
pria v
í
tima solicitou
a
te
n
dimento psicológico, indicando o elevado dano emocional causado pelo réu
.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, tem firme compreensão no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências da infração fundada nos traumas psicológicos duradouros causados à vítima ou aos familiares:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA DESFAVORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Omissis
.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

Omissis
.

4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que,
"conquanto, em princípio o abalo emocional momentâneo seja uma decorrência natural do tipo penal, o fato de o trauma permanecer após o evento delituoso constitui fundamento apto a justificar o recrudescimento da pena-base pelas consequências do delito, uma vez que desborda das comuns ao fato delituoso
[...]" (AgRg no HC n. 609.292/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 13/10/2020).

5. In casu, a valoração negativa da vetorial consequências do delito foi justificada com fundamento (i) no fato de que a vítima possuía filho menor, com apenas 14 anos de idade à época dos fatos, tendo esse sido privado de crescer sob os cuidados da mãe, (ii) bem como em razão do intenso abalo psicológico causado à genitora da vítima, pessoa idosa, que desenvolveu quadro de depressão, culminando na necessidade de tratamento medicamentoso, em razão do crime praticado pelo agravante (e-STJ fl. 1019), desdobramento que não se confunde com o abalo emocional momentâneo ínsito ao tipo penal. Com efeito, a fundamentação adotada encontra amparo em dados que extrapolam o resultado inerente ao tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021)

Assim, ao cabo da análise dos fundamentos apresentados no estabelecimento da pena-base, reajusto a sanção, na primeira fase, para 2 (DOIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

Na etapa média, foram reconhecidas em desfavor
do recorrente as circunstâncias agravantes previst
a
s no artigo 61, inciso I (reincidência) e no artigo 61, inciso II, alínea e (crime praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge).

A
reincidência deve ser mantida, porquanto certificada nos autos e já averbado acima.

No tocante
a segunda
agravante, referido no artigo 61, inciso II, alíne “
e
”, do Código Penal, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
incide tão somente em relação a cônjuge, de modo que, esta Corte Superior tem entendido que não estão incluídos os concubinos e companheiros, tendo em vista a necessidade de operar com interpretação restritiva, de modo a não incidir nos crimes cometidos contra companheira ou companheiro. A equiparação do casamento à união estável, no direito penal, somente seria possível em bonam partem
” (STJ, AgRg no HC n. 570.436/DF, 5ª Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 14/9/2020).

Assim, afasto a agravante em
comento e,
considerando a preponderância da circunstância agravante da reincidência (art. 67, CP), reduzo o aumento para o patamar de 1/6 (um sexto), impondo a pena, em caráter definitivo, em
3 (TRÊS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 7 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO
.

Mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a gravidade concreta do crime e a análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, amplamente desfavorável ao ora recorrente.

Preservo, também, a prisão decretada em primeiro grau, considerando que
de acordo com entendimento jurisprudencial e doutrinário
pacíficos
, o apenado que sofreu prisão cautelar durante o curso do processo deve permanecer segregado após a sua condenação,
uma vez que
seria um paradoxo possibilitar a soltura após a superveniência de sentença condenatória
(HC 470.367/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

Além disso, vale ponderar que estão presentes, de fato, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, na medida em que o apelante tem contra si outros registros criminais, a evidenciar o concreto risco de reiteração delitiva. Nessa linha:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CUSTÓDIA PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

Omissis
.

3. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

4. Hipótese na qual, apesar da pequena quantidade de droga apreendida - 9g de cocaína -, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o agravante já responde a outros processos criminais.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 717.227/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 27/04/2022)

Ante o e
xposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
unicamente para
reajustar a pena imposta, preservando os demais termos da sentença.

É como voto.

Devida,
por fim
, compensação financeira pelo oferecimento das razões de Apelação.
Assim, levando em consideração os direcionamentos presentes nos
§§2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de

honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais), em favor d
o
Dr.
Ronald Santos Duarte
, OAB/ES nº
32
.
902
, pela atuação na fase recursal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)